Tribunal: TJMT
Processo: 1015195-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015195-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1015195-93.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 0003769-08.2011.8.11.0015 onde litiga com SERGIO RUDIMAR ZIMPEL perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 113894991 o colegiado acolheu os embargos para liberar da penhora o imóvel gravado pela penhora.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 116215517 que houve o acolhimento com efeito infringente do julgado para acolher a alegação de bem de família e, por conseguinte, livrar o bem imóvel matriculado sob nº 6163 - CRI de Sinop - da penhora. Porém, em manifesto prejuízo da agravada, ora embargante, não houve a intimação desta para se manifestar a respeito dos embargos de declaração do agravante, violando o dispositivo citado (art. 1023, § 2º, CPC), bem assim, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Com isso, devem ser anulados os atos processuais posteriores à interposição dos embargos de declaração do agravante (id. 109123957), para que seja observado o art. 1023, § 2º, do CPC;

Aduz que no caso, não há prova alguma de que o imóvel matriculado sob nº 6163 do Registro Imobiliário de Sinop seja residencial. Também, não foi apreciado, data venia, que na matrícula desse imóvel não consta qualquer averbação de construção de residência ou benfeitorias de qualquer espécie - id 99042975. Observe-se que nos documentos juntados pelo agravante para tentar provar o alegado; conta de água (id. 99042981), ata notarial (ids. 99042978, 99042979), conta de IPTU (id. 99042982), conta de telefone (id. 99042984) e demais documentos juntados, todos referemse a um imóvel situado na Rua das Seringueiras, 1665, Jardim Paraíso, Sinop-MT, mas nada comprova que tal imóvel seja o mesmo da matrícula 6163, podendo, muito bem, se tratar de outro imóvel.

Requer o prequestionamento das questões fáticas e dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, atendendo às Súmulas 282 e 356 do STF; 211 e 320 do STJ. Tal se faz mister, face ao extremo formalismo quando da apreciação de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária nessa Corte e nos próprios Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Para acolhimento de embargos de declaração que são complementos da decisão embargada, deve encaixar precisamente nos atributos jurídicos consolidados pelo artigo 1.022, e seus incisos do Código de Processo Civil, precisamente, omissão, contradição, obscuridade. Portanto, os embargos de declaração, longe de ser desconsideração dos atributos da decisão, constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado.

Entendo que, no caso em apreço, malgrado a substanciosa fundamentação, ao consignar que o embargante não demonstrou que a pretensão de impenhorabilidade do bem, a rigor do artigo 1º da Lei 8009/90 (Lei Sarney), esta em perfeita omissão já que deixou de analisar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e incontroversos.

Isto porque, de forma omissa, foi consignado no v. acórdão embargado que, não foram apresentadas certidões dos registros imobiliários. Conforme constam dos autos, o agravante juntou com a inicial, cópia da matrícula imobiliária de número 6.163, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de SINOP, dando conta que os executados/embargantes SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL e sua esposa MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, imóvel objeto da penhora, por determinação judicial.

Os aspectos de que não juntou copia dor registros imobiliários não se sustentam.

Com dito acima, tal documento está dentro dos autos. Deve ser visto, por outro lado, que na Comarca de SINOP, reside um único CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, justamente o do 1º Ofício daquela cidade. Isto porque, conquanto que, de igual forma, foi dada delegação de registro imobiliário ao Cartório do 2º Ofício, ainda não foi implementado o seu funcionamento por força de proibição momentânea do Conselho Nacional de Justiça. Então, desnecessária a apresentação de outras certidões como, de forma equivocada, constou no acórdão embargado.

O artigo 1º da Lei 8.009/90 que dispõe sobre a impenhorabilidade de bem de família, isto é, aquele que visa garantir o direito de habitação consagrada em nossa Constituição Federal (artigo 6º) dispõe que ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de divida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo das hipóteses previstas nesta lei’.

No caso em apreço, não está na dívida contraída, execução de honorários advocatícios, contemplada na exceção prescrita pelo § 3ª, da Lei 8.009/90 e, portanto, aplica-se a regra geral.

De sorte, ao sabor jurídico tratado pelo artigo 5º da citada norma em comento: ‘Para os efeitos de impenhorabilidade, de que se trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente’.

No caso em apreço não restou observado que o agravante, conforme certidão apresentada, oriunda do Cartório do 1º Ofício da Comarca de SINOP, contém de forma clara que o mesmo possui tão somente um imóvel residencial, o que, satisfaz o primeiro requisito. Já o segundo, utilização como moradia, esta questão está perfeitamente identificada nos autos.

Isto porque, o comum se presume e, no caso em apreço, a considerar que o mesmo possui tão somente um imóvel residencial, não há como deixar de registrar que este imóvel é utilizado como sua moradia. Ademais, de todo sabido que a utilização do imóvel para residência própria, a rigor da jurisprudência pátria, está flexibilizada. Isto porque, se a pessoa tem um imóvel e, mesmo não residindo, habita outro local por sua comodidade, não registra como agasalhar entendimento diverso que tal imóvel não é de sua moradia. Existem situações extraordinárias que nos obrigam a mudar de residência embora mantendo o imóvel do qual é proprietário.

O legislador ao conceituar como único imóvel como bem de família (Lei 8009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no art. 6º da Carta Magna.

Deve ser visto, por outro lado, que o instituidor dessa modalidade de direito do devedor é o próprio Estado, que impõe por norma de ordem pública e interesse social sempre em defesa do núcleo familiar e não exige formalidades outras a não ser as explicitadas linhas acima que foram cumpridas à saciedade pelo embargante e, neste contexto, não reside como penhorar este imóvel residencial para pagamento da divida do mesmo, honorários de sucumbência.

Nesta toada, atendo aos argumentos expendidos acima e a considerar que o acórdão embargado, omitindo esta situação relevante e pertinente a respeito da prova materializada nos autos pelo agravante, os embargos devem ser acolhidos para, de resto, consignando efeitos infringentes, excluir o bem penhorado do gravame da penhora. (matrícula de número 6.163, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de SINOP).

Bem a propósito manifestou o Tribunal Superior do Trabalho.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFRONTA AO ART. 5.º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURADA. PROVIMENTO. Demonstrada a violação do art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal, merece provimento o Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS - IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFRONTA AO ART. 5.º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURADA. PROVIMENTO. É firme o entendimento do STJ e desta Corte Trabalhista que a impenhorabilidade do bem de família se constitui matéria de ordem pública, que pode ser argüida a qualquer tempo até o fim da execução, independentemente do manejo dos Embargos à Execução. Infere-se de tal raciocínio que a rejeição do pedido de produção de prova formulado em sede de Embargos de Terceiros, para fins de comprovação de enquadramento de imóvel residencial como bem de família, bem como a não apreciação de documentos na fase recursal, por intempestivos, vulnera o art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em cerceia o direito da parte à ampla defesa. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST-RR-450-77.2011.5.09.0002; Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 26/4/2013)’.

Portanto, estando demonstrada a omissão no que tange a apreciação da certidão apresentada, prova irrefutável de que o embargante cumpriu a risca os requisitos exigidos pelos artigos da Lei 8.009/90, transcritos linhas anteriores e, de igual forma de rigor e como consequência lógica á acolher os embargos declaratórios interpostos e, dando-lhes efeitos infringentes, liberar o imóvel residencial do gravame da penhora.

Bem a propósito.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83 DO STJ, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 535). Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp 637.679/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015). De qualquer maneira, nada impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para alterar o resultado da decisão impugnada, desde que caracterizado algum dos vícios que autorizam sua interposição (art. 1.023, § 2º, CPC/2015)’. (mutatis mutandis).

Fortes nos argumentos acima; acolho os embargos declaratórios, concedo-lhes efeitos infringentes para, em conseqüência, liberar da penhora o imóvel gravado pela penhora.

É como voto.”

Se o acórdão é omisso em relação à analise de documentos que por si só podem traduzir entendimento diverso do julgado, presente estão os requisitos hábeis à analise dos embargos de declaração interpostos.

Se demonstrado que a parte, a rigor da prova documental apresentada, cumpriu à risca o prescrito na Lei 8.009/90, sanada a omissão, de rigor é acolher os embargos de declaração e consignar os efeitos infringentes para, ao final, liberar do gravame da penhora o bem em face deste ser bem de família e protegido por dispositivo legal de ordem pública e interesse social.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022